Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. VIA DE ACESSO A UNIDADE HABITACIONAL.

I – A análise dos elementos constantes dos autos revela que se trata da única via de acesso ao imóvel, de maneira que o fechamento do portão impede a agravada de exercer o direito de passagem, daí porque é prudente manter a situação fática, de modo a evitar-lhe prejuízo, até que a controvérsia seja solucionada pelo crivo do contraditório.

II – Negou-se provimento ao recurso.